Tribunal: TJPA
Processo: 0820460-51.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10361 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0820460-51.2018.8.14.0301

APELANTE: SAMILA ALVES DA COSTA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDENCIÁRIO. DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO LIMINAR. PROIBIÇÃO AOS ENTES FEDERADOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DISTINTOS DA LEI 8213/91. ART. 5º DA LEI 9717/98. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. IDADE LIMITE PARA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. 21 (VINTE E UM) ANOS. PRECEDENTES STF E STJ. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO DECLARADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905/STJ.

1-
A sentença recorrida julga parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o IGEPREV ao pagamento do benefício pensão por morte, até os 21 (vinte e um) anos da autora.

2-
O Supremo Tribunal Federal, consolidou o entendimento de que, em matéria previdenciária, vige o Princípio do tempus regit actum;

3- A Lei Federal nº 9.717/98, em seu art. 5º, proíbe os entes federados de concederem benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei 8.213/91;

4- Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará ao completar 21 (vinte e um) anos de idade. Precedentes do STJ;

5- A extensão do benefício previdenciário até os 21 (vinte e um) anos tem fulcro no que estabelecem as Leis Federais nº 8.213/1991 nº 9.717/98, afastando as disposições da Lei Estadual nº 039/2002, conforme entendimento da Corte Superior, suporte legal que afasta a ofensa ao princípio da separação dos poderes;

6- Recursos conhecidos, mas desprovidos, mantendo a sentença atacada em sua integralidade.

EMENTA

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS, MAS NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
SAMILA ALVES DA COSTA e INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
respectivamente, contra Sentença (ID Num. 3785574) prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício de Pensão por Morte com pedido liminar nº 0820460-51.2018.8.14.0301, proposta por
SAMILA ALVES DA COSTA
, julgou em parte procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, JULGO EM PARTE PROCEDENTE o pedido autoral, para condenar o IGEPREV ao pagamento das parcelas pretéritas da pensão por morte, a contar da data em que a autarquia cessou o pagamento, em março de 2013, em virtude da autora ter completado 18 anos, até a data em que a mesma completou 21 anos de idade, cujo valor da condenação será apurado em liquidação, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma:

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº2.180-35/20011, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.”

Inconformada a autora interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 3785578), pugnando pela reforma do julgado, para fins de estender a pensão por morte até que a autora complete os 24 anos.

Já o IGEPREV por sua vez também interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 3785589), aduzindo preliminarmente a prescrição da ação. No mérito, argumentou que descabe a prorrogação da pensão por morte até os 24 anos, em caso de beneficiário estar cursando universidade, por falta de previsão legal.

Em sede de contrarrazões ao apelo, a autora Samila refutou as alegações do apelante, requerendo o desprovimento do recurso do IGEPREV. (ID. Num. 3785594)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID. Num. 3821920).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas desprovimento dos recursos. (ID. Num. 3915313).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente, tendo em vista a similitude das matérias devolvidas a apreciação desta Corte pelos recorrentes.

Havendo preliminar, passo a apreciá-la:

PRELIMINAR DO IGEPREV ADUZINDO A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO:

O IGEPREV aduziu preliminarmente a ocorrência da prescrição do fundo de direito, pois a apelada estaria contestando ato relativo à concessão do benefício, em 2004.

Analisando os autos, entendo que tal preliminar não merece ser acolhida, pois, a data a ser considerada para fins de tempestividade da ação não é o ano em que a pensão foi concedida, mas sim a data em que o benefício previdenciário foi subtraído, uma vez que a apelada ajuizou ação intentando voltar a receber a pensão previdenciária decorrente da morte de seu genitor, isto é, quando completou 18 anos de idade.

Além disso, antes do ajuizamento da ação, a recorrida chegou a entrar administrativamente com pedido de reativação de sua pensão no dia 03 de março de 2015, conforme protocolo juntado aos autos (ID. Num. 3785540), fato este que suspende o prazo prescricional até a análise definitiva em via interna.

Sendo assim, considerando o ajuizamento da ação ocorreu em 2018, claro esta que não houve o transcurso de mais de cinco anos entre a data da subtração do benefício previdenciário e o ajuizamento da ação ora analisada, mostrando-se que a ação não está prescrita.

Rejeito, portanto, a preliminar de prescrição arguida e passo ao mérito recursal.

MÉRITO:

Já no mérito, cinge-se o inconformismo das partes à respeito da possibilidade ou não da prorrogação da pensão por morte até os 24 anos, tendo em vista estar cursando universidade.

Em suas razões a apelante Samila requer a prorrogação, enquanto que o IGEPREV destaca a sal impossibilidade.

A pensão por morte é um dos benefícios mais importantes do Seguro Social, protegendo os dependentes de um segurado, em razão de seu falecimento, tal benefício tem caráter assistencialista, com intuito de tentar preencher uma lacuna deixada por aquele que normalmente provia o sustento de determinada família.

Convém ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de ser aplicável a legislação vigente à época da data do óbito do segurado, conforme o disposto na Súmula nº. 340,
in verbis:

“Súmula nº. 340. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

Analisando os autos, é possível afirmar que o pai da autora, do qual era dependente, veio a falecer em 29/05/2004, época em que era vigente a Lei Estadual nº 5011/1981 que dispunha o limite de 21 (vinte e um) anos de idade para o recebimento de pensão pelos filhos e não contemplava o pagamento de pensão por morte até os 24 anos para os casos de filho maior estudante universitário

Dessa forma, em que pese o art. 6º da Lei Complementar nº 039/2002 estipular o pagamento da pensão até que o beneficiário complete 18 anos, apenas excetuando os dependentes não emancipados, é entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça que a pensão se estende até os 21 anos, no caso de beneficiário cursando universidade.

Nesse sentido, colaciono alguns precedentes:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE. DEPENDENTE UNIVERSITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. "A Lei 8.112/90 prevê, de forma taxativa, quem são os beneficiários da pensão temporária por morte de servidor público civil, não reconhecendo o benefício a dependente maior de 21 anos, salvo no caso de invalidez. Assim, a ausência de previsão normativa, aliada à jurisprudência em sentido contrário, levam à ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão do impetrante, estudante universitário, de estender a concessão do benefício até 24 anos." (MS 12.982/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, DJe 31/03/2008)

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1479964/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 30/03/2015).”

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. FILHA MAIOR DE 21 ANOS. NÃO INVÁLIDA. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. PRECEDENTES.

1. É firme o posicionamento deste Superior Tribunal de que, ante a ausência de previsão legal, não se pode prorrogar a concessão da pensão por morte até que o beneficiário complete vinte e quatro anos de idade, mesmo em se tratando de estudante universitário.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EDcl no REsp 1400672/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 05/03/2015).”

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. LEI ESTADUAL N. 2.207/2000. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS, SE ESTUDANTE DE CURSO UNIVERSITÁRIO. LEI ESTADUAL N. 2.590/2002. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE SUPRIMIU A PREVISÃO DO DIREITO ANTES DE A AGRAVANTE IMPLEMENTAR OS REQUISITOS OBJETIVOS DE IDADE E INGRESSO NO CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO.

1. Mera expectativa do direito à extensão do benefício da pensão por morte após 21 anos de idade, porque à época do óbito da genitora da impetrante não haviam sido preenchidas as condições para a aludida prorrogação até os 24 anos de idade, nos termos da Lei n.

2.207/2000.

2. A Lei Estadual n. 2.590/2002 revogou a lei anterior, não mais prevendo a possibilidade do dependente, que esteja frequentando curso superior, receber a pensão por morte até completar 24 anos.

Portanto, não há que se falar em direito adquirido à prorrogação, pois quando da alteração legislativa a agravante não era estudante universitária. Precedentes.

3. Além disso, a Lei Federal n. 9.717/98 fixou regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, vedando em seu artigo 5º a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RMS 24.951/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 17/12/2014).”

A propósito este E. Tribunal de Justiça vem adotando esse mesmo entendimento:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTINUIDADE DE BENEFÍCIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO. DECISÃO REFORMADA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE MANTER O BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJ-PA, 201230173639, 132738, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 28/04/2014, Publicado em 02/05/2014).”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO POR MORTE. FATO GERADOR. MORTE DO PAI E NÃO DA MORTE DA MÃE COMO EXPOSTO NA SENTENÇA ATACADA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.213/91. EQUÍVOCO DA MAGISTRADA. TODAVIA, NÃO MERECE REPARO A DECISÃO NO QUE CONCERNE A IMPOSSIBILIDADE DE EXTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ QUE A APELANTE COMPLETE 24(VINTE QUATRO) ANOS OU TERMINE O ENSINO SUPERIOR. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Tem razão a recorrente quando diz que a lei a ser aplicada à concessão da pensão é a lei do fato gerador, qual seja, a da morte do seu pai. O genitor da apelante faleceu em 17/02/1995, quando gerou a sua filha e então esposa, dele dependentes economicamente, o direito à pensão por morte, conforme comprovante juntado aos autos à fl. 51, nos termos da legislação vigente à época, Lei nº 8.213/91. II- Todavia, ainda que o magistrado tenha se equivocado no que pertine a lei que rege o caso em comento, tem ele razão ao prelecionar que a apelante tem o direito de receber o benefício de pensão por morte até que complete os 21 (vinte e um) anos não havendo extensão até os 24 anos ou até que termine de cursar o nível superior, motivo pelo qual, na decisão recorrida não há qualquer violação à lei ou sequer pretensão do magistrado, enquanto representante do Poder Judiciário, de atuar como legislador positivo, impondo algo que não está previsto na lei, como alega a apelante. Precedentes do STJ. III- Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA, 201330222485, 132189, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 15/04/2014, Publicado em 22/04/2014).”

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA E DEVIDAMENTE SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES, ALTERANDO-SE, CONSEQUENTEMENTE, O JULGADO, REFORMANDO-SE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, A FIM DE DENEGAR A SEGURANÇA PLEITEADA, POR AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. De acordo com entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado (Súmula 340)

2. Universitário menor de 21 (vinte e um) anos. Morte do segurado antes da edição da Lei Complementar nº 039. Impossibilidade de extensão do benefício previdenciário até que o dependente complete 24 (vinte e quatro) anos ou conclua curso superior.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, com efeitos infringentes.

(TJ-PA, 200730072581, 114624, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 29/11/2012, Publicado em 30/11/2012).”

O Ministério Público de 2º grau teve o mesmo entendimento por nós exarado, como podemos verificar analisando os seguintes trechos de seu parecer:

“(...) Sendo assim, restando demonstrado a impossibilidade de extensão do benefício previdenciário até a idade de 24 anos ou até a conclusão do ensino superior, ante a ausência de previsão legal, não faz jus a autora a prorrogação da pensão por morte, estando escorreita a decisão do juízo a quo.”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO APELO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/08/2021